Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. RESSARCIMENTO. MEDICAMENTOS. ADQUIRIDOS SEM ORDEM JUDICIAL. TEMA 1.033 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 57784850) que, nos autos da Ação de Indenização, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento do valor R$ 38.117,50 (trinta e oito mil cento e dezessete reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária a contar de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, nos parâmetros definidos na referida decisão.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57784959). Sem preparo, em razão da isenção legal.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada pois o medicamento teria sido adquirido por conta própria à revelia do cumprimento de sentença em curso, o que demonstraria, além de má-fé processual, causa flagrante desrespeito ao Poder Judiciário e, principalmente, ao interesse público, já que busca que o erário suporte ressarcimento de compra de medicamento feita sem efetivo contraditório e sem a análise do Ministério Público e do Poder Judiciário. Sob o prisma da eventualidade, caso o entendimento do ressarcimento prepondere, prossegue o recorrente, faz-se indispensável que seja realizado de acordo com o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), e não conforme valor apresentado de forma unilateral pelo recorrente. Destaca o voto do Ministro Gilmar Mendes, sobre a aplicação do Coeficiente de Adequação dos Preços (CAP) e do PMVG (Preço Máximo de Venda ao Governo) que foi seguido à unanimidade, conquanto não esteja escrito no corpo da tese firmada no Tema 1.033 da Tabela de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando a ação totalmente improcedente, notadamente em razão da compra dos medicamentos terem sido realizados a revelia do processo de cumprimento de sentença contemporâneo, por conta própria do Recorrido, em desrespeito a segurança jurídica, os limites da sentença, ao contraditório, ampla defesa e ao erário; II. sob prima da eventualidade, na remota hipótese de ser confirmado a necessidade de ressarcimento, requer que seja observado o PMVG a ser liquidado na fase de cumprimento de sentença.
4. Em contrarrazões (ID 57784964), a parte recorrida requereu o não provimento do recurso.
5. Intimadas as partes a se manifestarem acerca de eventual inovação recursal (ID 60042337) em que poderia ter incorrido, em tese, o recurso inominado interposto pelo réu, a parte recorrida destacou que as alegações de inobservância do cumprimento de sentença e aplicação de Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) não foram analisadas pelo Juízo de origem (ID 60503042). A parte recorrente, por sua vez, defende que tanto o argumento de que recorrido adquiriu por conta própria medicamentos sem decisão judicial, quanto a necessidade de se observar o Tema 1.033 do STF, foram suscitados na contestação, razão pela qual não haveria que se cogitar em inovação recursal.
6. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal o recorrente arguiu a tese de o medicamento teria sido adquirido por conta própria à revelia do cumprimento de sentença em curso. Assim, não conheço do recurso quanto ao ponto. Quanto ao à necessidade de limitação dos valores a serem ressarcidos, embora não tenha o recorrente apontado a necessidade de aplicação do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), verifica-se que sustentou que deveria ser observado no presente caso a tese fixada no Tema 1.033 do STF, razão pela qual conheço do recurso quanto ao ponto. Preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal acolhida de ofício.
7. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião de apreciação do Tema 1.033, fixou a seguinte tese: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
8. Ocorre que o referido entendimento não se aplica ao presente caso, pois se trata de ressarcimento de medicamentos adquiridos pelo próprio paciente e não de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde. Além do mais, a compra dos medicamentos foi realizada sem que houvesse determinação judicial anterior, razão também pela qual não se aplica ao presente caso o Tema 1.033 do STF, de modo que a sentença deve ser mantida.
9. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados desse Tribunal de Justiça: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REJULGAMENTO DA CAUSA. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DOS GASTOS NA REDE PRIVADA. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. MANTIDO O DEVER INDENIZATÓRIO ESTATAL. DEFINIÇÃO DE TESE NO TEMA 1.033 DO STF. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO SEM ORDEM JUDICIAL. INAPLICABLIDADE DA TESE AO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. (...) II - Conforme consta da inicial, e discutido nos autos, a parte autora formulou pedido de ressarcimento em razão de cirurgia que ela fez sem determinação judicial, de modo que a tese firmada para o Tema 1.033 não se aplica ao caso concreto. III - Não se tratando de procedimento realizado na rede particular em cumprimento de ordem judicial, como no caso dos autos, a ele não se aplica a tese definida em repercussão geral no Tema 1.033 do STF, não havendo se falar em alteração do julgado impugnado por meio de recurso extraordinário. (...) (Acórdão 1440355, 07600896420198070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (...) 6. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde." 7. No presente caso, conforme afirmado na inicial, o profissional que acompanha a filha da autora, criança de 7 (sete) anos de idade, destacou a necessidade da avaliação de um neuropediatra para diagnóstico do problema de saúde da menor. No ponto, em razão da demora do Poder Público em submeter a criança a consulta médica de que necessitava, a recorrida buscou atendimento na rede privada de saúde e, com recursos próprios, efetuou o pagamento da consulta e exames solicitados pelo profissional para elucidação do quadro de saúde de sua filha. Desse modo, reconhecendo a omissão estatal, a magistrada sentenciante condenou o Distrito Federal a ressarcir a autora as despesas realizadas com o tratamento de saúde, nos exatos valores despendidos por ela e comprovados no processo por meio de notas fiscais. 8. Na hipótese, sem determinação judicial anterior de que a consulta e os exames fossem realizados na rede particular, não se aplica ao caso a tese definida no Tema 1033 do STF. (...) (Acórdão 1690222, 07546921920228070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.